Tribunal: TJMT
Processo: 1005073-21.2021.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005073-21.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RONALDO PINHEIRO DE SOUZA - CPF: 247.801.701-68 (RECORRENTE), JULIANA GOIS VIEIRA - CPF: 043.878.741-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GONCALO JOSE DA SILVA - CPF: 502.286.761-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– PRONÚNCIA
–

ART. 121, § 2o, INC. III, DO CÓDIGO PENAL
– RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR – NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA –
ABSOLUTA DEFICIÊNCIA NA DEFESA TÉCNICA – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO – RECORRENTE DEVIDAMENTE ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – NULIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA – DESCABIMENTO – ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS – PRELIMINAR AFASTADA – MÉRITO – IMPRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – NATUREZA PROVISIONAL DA DECISÃO QUE ALBERGA JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – INVIABILIDADE DE APROFUNDADO EXAME FÁTICO-PROBATÓRIO – USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA – TEMA A SER EQUACIONADO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

Ao analisar os autos, nota-se que o recorrente foi devidamente assistido pela Defensoria Pública, não havendo que se falar, no presente caso, em carência de defesa técnica.

Por sua vez, resta autorizada a citação editalícia quando esgotados os meios de localização do réu.

A sociedade é quem deve julgar os crimes doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto nos autos da ação penal no 0001412-28.1998.8.11.0042, cód. 37688, que tramitou pela 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sendo
Ronaldo Pinheiro de Souza
, pronunciado como incurso nas sanções do art. 121, § 2o, inc. III, do Código Penal, a fim de que seja submetido a julgamento perante o Colendo Tribunal do Júri daquela Comarca. (Id.
81176497
)

Inconformado com a r. decisão, o recorrente
interpôs recurso em sentido estrito,
pugnando preliminarmente a nulidade no processo a partir da fase do art. 406, do CPP, pela ausência de defesa técnica, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa, além de alegar nulidade na citação por edital, uma vez que não foram esgotados todos os meios para localizar o recorrente; no mérito pede a impronuncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria,
(Id. 81176496 e 81176497)

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou
pelo improvimento do recurso interposto
(Id.
81176497
).

Nesta instância, a d. Procuradoria de Justiça em parecer subscrito pela i. Procuradora de Justiça Rosana Marra, manifestou-se pelo
desprovimento
do recurso interposto, sintetizando com a seguinte ementa: (Id. 86444978)

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – Homicídio qualificado
– Réu pronunciado – Recurso defensivo –
Preliminarmente
: 1. Nulidade absoluta por ausência de defesa técnica –
Inviabilidade
– Réu devidamente citado via edital – Defesa constituída pela Defensoria Pública – Não comprovação de prejuízo – Atos processuais de intimações e prazos devidamente cumpridos – Preliminar que deve ser afastada – Mérito: Pleito de absolvição sumária por ausência de comprovação da autoria delitiva –
Improcedência
– Indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas – Princípio da Soberania dos Veredictos –
PARECER PELA REJEIÇÃO DA PRELIMINAR E NO MÉRITO PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso manejado pela defesa.

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Ronaldo Pinheiro de Souza
, qualificado, contra a decisão proferida pelo juízo da
12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT
, pronunciado como incurso nas sanções
art. 121, § 2o, inc. III, do Código Penal
.

Narra a denúncia: (Id. 81176488)

“Consta no presente autos que em data de 18 de novembro de 1984, por volta das 19h30, no interior de uma das casas da quadra 18, no bairro Bela Vista, nesta Capital, o denunciado fazendo uso de uma faca, não apreendida, deferiu diversos golpes contra a pessoa de Gonçalo José da Silva, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de exame de necropsia de fls. 21 e 22, que lhe ocasionaram a morte.

Conforme o apurado nos autos, a vítima, havia algum tempo, estava com ciúmes da sua amásia em relação ao denunciado, e, assim, na data do cometimento desse homicídio, quando o denunciado chegou na casa da vítima Gonçalo, que eram vizinhos, esta afirmou: “O que esse desgraçado veio fazer aqui!”, e travaram discussão, no transcorrer da qual a vítima, de posse de uma faca, chegou a correr atrás do denunciado, tendo este jogado pedras naquele para se defender. Serenado esse entrevo, o denunciado dirigiu-se a sua casa, onde apanhou a faca e retornou à casa da vítima, desferindo-lhe diversos e sucessivos golpes, em número de vinte e oito, com manifesta atitude de malvadez.

Ante o exposto, DENUNCIO a Vossa Excelência, RONALDO PINHEIRO DE SOUZA, como incurso nas penas do art. 121, §2o, inc. III (meio cruel), do Código Penal; ver processar até a sentença final condenatória; (...).”

PRELIMINAR.

A defesa pede
preliminarmente a nulidade no processo a partir da fase do art. 406, do CPP, pela ausência de defesa técnica, ferindo o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Relata que a Defensoria Pública apresentou alegações finais com deficiência, com apenas uma lauda e bem sucinta, o que gerou prejuízo ao acusado.

Infere-se do caderno processual que a citação do réu não realizou-se pois não foi encontrado na ocasião, sendo, portanto, efetuado a sua citação editalícia.

Importante registrar que o art. 366 do Código de Processo Penal, em sua redação original, dispunha que o processo seguiria à revelia do acusado que, citado por edital ou intimado para qualquer ato processual, deixasse de comparecer sem justificativa.

Em 17 de abril de 1996, entrou em vigor a Lei no. 9.271/1996, que alterou a redação do art. 366 do Código de Processo Penal, nos seguintes termos:

“Se o acusado,
citado por edital
, não comparecer, nem constituir advogado, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar a produção antecipada das provas consideradas urgentes e, se for o caso, decretar prisão preventiva, nos termos do disposto no art. 312.”

Consoante se depreende dos autos, acerca da suposta nulidade da citação do réu por edital, extrai-se dos autos, que a referida citação ocorreu após certificação nos autos da impossibilidade da citação pessoal, nos termos do disposto no artigo 363, §1o, do CPP.

“[...] Art. 363. O processo terá completada a sua formação quando realizada a citação do acusado.

§ 1o Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital.”

Guilherme de Souza Nucci in Código de Processo Penal Comentado, 19a Edição revista, atualizada e reformulada, Editoria Forense, pág.1374, preleciona:

“[...]Anteriormente, mencionavam-se as situações para a citação por edital (ocultação do réu, acusado em lugar inacessível, em virtude de epidemia, guerra ou outro motivo de força maior, quando incerta a pessoa a ser citada), passando-se, agora, a generalizar: basta que não seja encontrado. Parece mais lógico,
desde que o juiz tome as cautelas naturais para verificar se o acusado foi procurado em todos os endereços disponíveis nos autos do inquérito e do processo, bem como se não estaria preso em algum lugar, ao menos do Estado da Federação onde se encontra a Vara que o processa
. Na jurisprudência: TJDFT: “I.Nos termos do artigo 363, § 1.o, do CPP, não localizado o réu, será procedida a citação por edital. Após as cautelas observadas pelo Juízo, para encontrar o acusado em todos os endereços disponibilizados, a citação por edital é a medida cabível” (RSE 20010910078216 – DFT, 1.a Turma Criminal, rel. Sandra de Santis, 15.09.2016, v.u.)[...]” (Negritou-se)

Destaca-se que foram esgotados todos os meios que o juízo detinha à sua disposição para encontrar o recorrente no endereço que continha no processo.

O referido delito, aconteceu em 18 de novembro de 1984 e a denúncia recebida em 05 de agosto de 1998, ou seja, antes da entrada em vigor da Lei no. 9.271/1996, e embora vigente na época da citação, não foi aplicada por se tratar de norma mista, o que era parcialmente favorável ao acusado, assim, aplicou-se a norma vigente na época em que aconteceu o crime.

O processo seguiu seu curso normal, tendo o Magistrado nomeado a Defensoria Pública para realizar a defesa do réu.

Sem maiores delongas, há uma completa diferença quando se trata de cerceamento de defesa nos autos, uma por erro da máquina judicializadora, outra por mera inércia, ou até mesmo despreparo profissional. Outrossim, não há que se confundir, deficiência técnica com entendimentos divergentes entre profissionais atuantes nos autos.

Assim, ao analisar os autos, nota-se que o recorrente foi devidamente assistido pela Defensoria Pública, não havendo que se falar, no presente caso, em carência de defesa técnica.

No mais, a utilização de poucas palavras pode ser estratégia da defesa, que opta por resguardar as teses defensivas para o momento oportuno, ademais, a não apresentação das alegações finais no processo não acarreta nulidade, uma vez que a pronúncia não revela
juízo
de mérito, mas apenas de
admissibilidade
da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, bastando para tanto a demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. IMPROPRIEDADE DA VIA. NULIDADES. CITAÇÃO POR EDITAL. PRECLUSÃO. EXAURIMENTO DAS TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO PESSOAL. CONSTITUIÇÃO DE DEFENSOR. INEQUÍVOCA CIÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DESAFORAMENTO FORMULADO POR CORRÉU. MANIFESTAÇÃO DE TODOS OS COACUSADOS. DESNECESSIDADE. EXCESSO DE LINGUAGEM DA DECISÃO DE PRONÚNCIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Conforme entendimento desta Corte, "reconhecer a ausência, ou não, de elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do habeas corpus" (RHC n. 119.441/CE, Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 07/11/2019, DJe 03/12/2019). 3. Nos termos do art. 571, inciso I, do Código de Processo Penal, verifica-se a preclusão da tese de nulidade da citação por edital não alegada, no rito do júri, por ocasião das alegações finais. 4. Ademais, foram realizadas inúmeras tentativas frustradas de localizar o paciente antes que fosse determinada a citação editalícia, não havendo que se falar em não esgotamento das tentativas de citação pessoal. 5. Ainda, a despeito de permanecer em local incerto e não sabido, o paciente constituiu defensor, relevando inequívoca ciência da ação penal que tramitava contra si. Portanto, constatando-se o cumprimento da finalidade da citação, inviável o reconhecimento de nulidade, uma vez inexistente prejuízo para a defesa. É o que dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, o qual estabelece que "nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa". 6. Por outro lado, "a falta da defesa prévia, e consequente rol de testemunhas, no rito anterior à Lei no 11.689, de 2008, constituía mera opção técnica da parte, na forma expressa do art. 396 do CPP e da jurisprudência vigente" (HC 143.977/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 06/11/2015). 7. Do mesmo modo, a não apresentação de alegações finais não enseja o reconhecimento de deficiência da defesa, uma vez que "o entendimento deste Tribunal Superior é de que a ausência do oferecimento das alegações finais, em processos de competência do Tribunal do Júri, não acarreta nulidade, por constituir, a decisão de pronúncia, mero juízo provisório quanto à autoria e à materialidade. Precedentes" (AgRg no HC 444.135/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 16/03/2020) 8. Não tendo o pedido de desaforamento sido originado de pleito do Ministério Público ou do Juízo processante, mas de um dos corréus, não há nulidade na ausência manifestação por parte da defesa dos coacusados. Não obstante, deferido o pedido em relação àquele correu, os demais agentes são também atingidos pela decisão. 9. Quanto ao alegado excesso de linguagem da decisão de pronúncia, a matéria não foi previamente submetida ao crivo do órgão colegiado da Corte a quo, o que inviabiliza o exame da tese diretamente na presente oportunidade, sob pena de configurar-se indevida supressão de instância. 10. Habeas corpus não conhecido. (HC 634.997/RN, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 18/05/2021, DJe 24/05/2021)

Por fim, frise-se que defesa sucinta não se equipara à ausência dela. Esta é apta a anular o processo, já àquela apenas o invalida se comprovado o prejuízo, o que sequer fora especificado no presente caso.

Sobre a matéria, é o seguinte aresto jurisprudencial:

“... A falta de defesa técnica macula todo o processo, porque caracteriza nulidade absoluta. No entanto, a sua ineficiência apenas enseja nulidade se causar danos ao acusado, consoante a Súmula n. 523 do Supremo Tribunal Federal: “No Processo Penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. A participação do defensor, com a apresentação das peças processuais necessárias, cuja tese defensiva foi direcionada ao pedido de absolvição por ausência de provas, comprova que foram assegurados a ampla defesa e o contraditório e, portanto, o princípio do devido processo legal, não havendo demonstração de prejuízo ao revisionando. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E INDEFERIDA”. (TJSC: Revisão Criminal n. 4002974-40.2016.8.24.0000, Rel. Des. Volnei Celso Tomazini, J. 24/05/2017). (s.g.)

In casu
, somente seria possível nulificar o processo se o acusado ficasse desamparado, desassistido, sem qualquer defesa, o que de fato não ocorreu, devido à atuação escorreita e diligente da Defensoria Pública.

Não fosse desta forma, ainda assim seria impossível a pretendida invalidação do ato, porquanto ausente prova de efetivo prejuízo suportado pela defesa, ônus que lhe competia produzir.

Segundo o princípio francês
pas de nullité sans grief
– princípio da instrumentalidade –, cuja regra básica é enunciada pelo artigo 563 do Código de Processo Penal: nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa.

É o que extrai, ainda, do verbete sumulado pelo Supremo Tribunal Federal:

Súmula 523. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu.

Sobre o tema, colha-se as manifestações doutrinárias de Ada Pellegrini Grinover et al:

“Constitui seguramente a viga mestra do sistema das nulidades e decorre da idéia geral de que as formas processuais representam tão-somente um instrumento para a correta aplicação do direito; sendo assim, a desobediência às formalidades estabelecidas pelo legislador só deve conduzir ao reconhecimento da invalidade do ato quando a própria finalidade pela qual a forma foi instituída estiver comprometida pelo vício.

Sem ofensa ao sentido teleológico da norma não haverá prejuízo e, por isso, o reconhecimento da nulidade nessa hipótese constituiria consagração de um formalismo exagerado e inútil, que sacrificaria o objetivo maior da atividade jurisdicional; assim, somente a atipicidade relevante dá lugar à nulidade; daí a conhecida expressão utilizada pela doutrina francesa: pas de nullité sans grief. (As Nulidades no Processo Penal, 6. ed., rev., ampl. e atual., São Paulo: Revista dos Tribunais,1997, p. 26)

Neste viés, trago à colação precedente do egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. INQUIRIÇÃO DE TESTEMUNHAS DIRETAMENTE PELO ÓRGÃO ACUSATÓRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. INTELIGÊNCIA DO ART. 593 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRISÃO CAUTELAR. SUPERVENIÊNCIA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. PERDA DO INTERESSE PROCESSUAL. ORDEM PARCIALMENTEPREJUDICADA E, NO MAIS, DENEGADA. 1. O reconhecimento da nulidade de ato processual imprescinde da demonstração do prejuízo sofrido (princípio pas de nullité sans grief ). 2. Na espécie, não há como se reconhecer a alegada nulidade, porquanto não restou configurado qualquer prejuízo ao Paciente em decorrência da oitiva da testemunha da defesa pelo órgão acusatório, em separado, sem o conhecimento da defesa, visto que o referido depoimento foi juntado aos autos, e, para a ciência do mesmo, foi a defesa devidamente intimada, aliado ao fato de que tais declarações sequer foram lidas na sessão de julgamento do paciente perante o Tribunal do Júri. 3. O pleito de concessão do direito de responder ao processo em liberdade está prejudicado, ante a superveniência do trânsito em julgado da sentença penal condenatória. 4. Ordem parcialmente prejudicada e, no mais, denegada. (STJ, HC 32482/MG, 6a Turma, rel.a Des.a Alderita Ramos de Oliveira, j. 2-8-12, Dje 1-10-12) [grifei]

Essa Egrégia Corte de Justiça já se manifestou:

“APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR: NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM RAZÃO DO CERCEAMENTO DE DEFESA – ALEGADO PREJUÍZO EM RAZÃO DA FALTA DE TEMPO HÁBIL PARA PREPARAÇÃO DE SUA DEFESA TÉCNICA E AUSÊNCIA DE SUSTENTAÇÃO DE UMA DAS TESES DEFENSIVA – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS DE FALTA OU DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA – ADVOGADO DATIVO QUE DESEMPENHOU SEU MISTER DE FORMA SATISFATÓRIA – MÉRITO: ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO DOS JURADOS É CONTRÁRIA À PROVA NOS AUTOS – PRETENSÃO AO RECONHECIMENTO DO TIPO PRIVILEGIADO – AUSÊNCIA DE PROVA DA VIOLENTA EMOÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – PRETENDIDA EXTIRPAÇÃO DA QUALIFICADORA DE USO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – CONCLUSÃO DO LAUDO PERICIAL – INVIABILIDADE – VÍTIMA ATINGIDA NA REGIÃO OCCIPITAL – PRETENSÃO À ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS DO DEFENSOR DATIVO – INVIABILIDADE – RÉU COM CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE SUPORTAR O PAGAMENTO DEVIDO – RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Não implica em cerceamento de defesa a circunstância de o defensor nomeado ao réu ter contado com apenas 9 (nove) dias para estudar o processo, antes da sessão do Tribunal do Júri, menos ainda o fato de não ter alegado, em plenário, outras possíveis teses, ilustradas no recurso, pelo advogado que o sucedeu. ...” (N.U 0001379-41.2010.8.11.0002, Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 01/03/2019)

Assim sendo, não reconheço o alegado cerceamento de defesa, tendo em vista que o apelante não se desincumbiu do ônus de indicar objetivamente a existência de prejuízo concreto à defesa desenvolvida pela Defensoria Pública.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.

DA IMPRONÚNCIA

O Recorrente aduz, em síntese, que inexistem indícios suficientes nos autos acerca da autoria delitiva aptos a ensejar a sua pronúncia, em razão da ausência de suporte probatório mínimo que o impute ao crime.

Entretanto, o magistrado
a quo
expôs na decisão atacada, satisfatoriamente, a existência de indícios suficientes de autoria capazes de amparar a pronúncia do Recorrente como autor do crime estabelecido
art. 121, § 2o, inc. III, do Código Penal
.

Ressalte-se que, na fase de pronúncia, não cabe ao magistrado realizar o exame aprofundado dos elementos probatórios reunidos no feito, devendo limitar-se à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, além de declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena (artigo 413, § 1o, Código de Processo Penal), o que foi devidamente observado no caso em apreço, inexistindo qualquer óbice de que, nesta fase processual, os indícios de autoria sejam colhidos tão somente no inquérito policial.

No presente caso, a materialidade restou comprovada, à princípio, através do boletim de ocorrência, exame de necropsia e laudo pericial do local do crime.

No que tange aos indícios de autoria, imperioso transcrever os depoimentos prestados.

A testemunha ocular dos fatos, na fase extrajudicial, assim declarou:

“Que a declarante era companheira da vítima, que a mesma viveu maritalmente com a vítima aproximadamente 05 anos, que a vítima sempre foi um marido exemplar, até de que no dia 18 do corrente mês, aproximadamente às 19:30 horas. A declarante se encontrava em companhia do seu esposo (vítima) em sua residência, que em dado momento fez presente também na residência da declarante o indiciado Ronaldo, aparentando visível estado de embriaguez, esclarece a declarante, quando a vítima Ronaldo viu o indiciado entrar na sua casa, disse para o declarante as seguintes palavras: “o que esse desgraçado veio fazer aqui”, palavras estas ouvidas pelo indiciado, que a declarante respondeu que o indiciado estava esperando o seu filho Celis de Souza Rodrigues, para que ambos saíssem, como faziam sempre; Que a vítima ao ver a declarante saindo acompanhado o seu filho Célis, imediatamente apoderou-se de uma faca, e saiu atrás do indiciado, que o indiciado correu, e escorregou caindo atrás de um tanque de água onde ali pegou uma pedra de um tamanho para acertar na vítima, que a declarante vendo o indiciado com a pedra na mão avançou no mesmo e tomou a pedra, que o indiciado não deu por vencido e começou a jogar terra nos olhos da vítima, e esta por sua vez não largava da faca, que a declarante começou a conversar com seu amásio, para que o mesmo largasse a faca, oportunidade que o indiciado não deixou escapar, porque o mesmo pegou dois tijolinhos para acertar a cabeça da vítima, que a declarante novamente interferiu, até que passou pela cabeça da declarante vir até a delegacia para chamar os policiais, que a declarante estava no trajeto para vir até esta delegacia para vir até esta delegacia, quando viu o indiciado entrar em sua casa, anexa a sua, onde ali em uma das janelas estava a faca do delito, que indiciado pegou a faca e dirigiu para a casa da vítima e declarante, que a declarante viu quando o indiciado entrou pela porta frontal, onde pegou a vítima desprevenida; Que a declarante ainda estava na rua, mas tentou gritar para ver o seu amásio (vítima) escutasse, porque o indiciado estava na casa armado de faca, mas a advertência feita pela declarante chegou tarde demais, porque no interior da casa o indiciado deferiu um pontapé nas nádegas da vítima e logo em seguida derrubando-a ao solo, onde o indiciado imediatamente usou a arma branca, desferindo vários golpes no corpo da vítima; Que a declarante ainda tentou tirar o indiciado de cima do corpo de seu amásio, mas foi em vão porque o indiciado Ronaldo empurrou-a para longe; Que o indiciado após desferir as facadas no corpo da vítima imediatamente foragiu do local, levando consigo a arma do delito. (...)”.

Em juízo, assim descreveu
, in verbis
:

“que na época era companheira de Gonçalo; que o réu esfaqueou Gonçalo, depois que este correu atrás dele com uma faca; que isso ela assistiu; que ela foi pegar água numa jarra na casa da vizinha e quando retornou viu Ronaldo sentado no banco; que Gonçalo pegou uma faca e saiu correndo atrás dele; que ela não viu se ele se feriu, porque estava meio turvo; que Ronaldo pegou uma pedra grande e tentou jogar contra Gonçalo; que ela até tentou tomar e deu conselhos a ele, mas ele não ouviu; que logo Ronaldo voltou, passou por ela e disse para que ela não se preocupasse, pois não era nada com ela e nem com seus filhos; que ela não viu faca na mão do Ronaldo nessa hora; que não houve gritos; que não viu Ronaldo fugindo; que somente viu o corpo da vítima quando ia sendo retirado; que não assistiu o desfechar dos golpes; que não sabe por onde anda Ronaldo; que nunca mais ela o viu; que, que ela saiba, eles nunca tinham discutido antes; que naquele dia também não ouviu nenhuma discussão entre eles.”

Inicialmente cabe ressaltar que, como é cediço, a pronúncia é uma decisão em que se reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público na denúncia.

Diante da materialidade comprovada e dos indícios suficientes de autoria, o julgador singular determina que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri. Essa decisão é de cunho eminentemente declaratório, ou seja, atesta a probabilidade de serem verdadeiros os fatos narrados na exordial acusatória.

Aduz o artigo 413 do Código de Processo Penal, a respeito dos requisitos para a pronúncia,
in verbis
:

“Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. ”

Estando a materialidade demonstrada e evidenciando-se indícios suficientes de autoria, o julgador singular determinará que o acusado seja submetido ao e. Tribunal do Júri.

A decisão de pronúncia é ato de natureza provisional, onde se realiza mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo o juízo de certeza necessário para a condenação.

Refiro-me às lições de Paulo Rangel e de Júlio Fabbrini Mirabete sobre a pronúncia:

“É a decisão judicial que reconhece a admissibilidade da acusação feita pelo Ministério Público (ou excepcionalmente pelo ofendido) em sua petição inicial penal (Denúncia), determinando, como consequência, o julgamento do réu em plenário do Tribunal do Júri, perante o Conselho de sentença. Trata-se de decisão de cunho meramente declaratório, pois reconhece a plausibilidade da acusação feita, declarando a necessidade de se submeter o réu a julgamento perante seu juiz natural. ” (RANGEL, Paulo. Direito Processual Penal. 8a ed., Lúmen Júris. Rio de Janeiro. p. 518).

“Para que o juiz pronuncie o réu, ‘é necessário, em primeiro lugar, que esteja convencido da ‘existência do crime’. Não se requer, portanto, prova incontroversa da existência do crime, mas de que o juiz se convença da sua materialidade ... é necessário também para a pronúncia que existam ‘indícios suficientes de autoria’. Indícios suficientes de autoria como ensina Hermínio Marques Porto, são as conexões entre fatos conhecidos no processo e a conduta do agente, na forma descrita pela inicial penal...” (MIRABETE, Júlio Fabbrini. Processo Penal. São Paulo. Atlas. 2004. p. 527).

O que se deve discutir neste momento processual, caso cabível, é a existência ou não de materialidade e indícios de autoria, o que restou devidamente demonstrado.

Neste sentido:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2o, IV E ART. 121, § 2o, IV C/C ART. 14, TODOS DO CP – TESES DEFENSIVAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA – IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE PROVAS PRODUZIDAS NA FASE INQUISITIVA – CONFRONTO BALÍSTICO EM ARMA APREENDIDA NA POSSE DO SEGUNDO RECORRENTE – COMPATIBILIDADE COM OS PROJÉTEIS UTILIZADOS NO CRIME – MOTIVAÇÃO DO PRIMEIRO RECORRENTE – “RIXA” COM UMA DAS VÍTIMAS – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA PRESENTES – PRONÚNCIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – NECESSIDADE DE PROFUNDA ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – TAREFA RESTRITA AOS JURADOS – PRONÚNCIA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A sociedade é quem deve julgar os crimes de homicídio doloso contra a vida. Somente assim não ocorrerá quando for manifestamente improcedente a imputação, como aquela que se mostra de forma tão clara e precisa que dispense o exercício da tarefa constitucional dos Jurados. Impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia quando há nos autos prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, afastando a possibilidade de acolher a tese das defesas de plano, devendo ser submetido à julgamento perante o Conselho de Sentença. “Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar-se em despronúncia.” (TJMT, RSE no 143855/2017) (N.U 1002432-60.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 22/04/2021) ”

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A IMPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA E ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUANTO AO ANIMUS NECANDI SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADOS – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA – INVIABILIDADE – FATOR SURPRESA NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE – COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO. Tratando-se de processo afeto à competência do Tribunal do Júri, somente se autoriza a impronúncia da imputação na fase do judicium accusationis quando não preenchidos os requisitos estampados no art. 413, caput, do Código de Processo Penal. Noutros termos, havendo prova da materialidade e indícios suficientes de autoria em desfavor do acusado, impõe-se a submissão da matéria à apreciação do Conselho de Sentença. Na decisão de pronúncia, o decote da qualificadora só é possível quando for manifestamente improcedente, ou seja, sem qualquer arrimo no lastro probatório dos autos, caso contrário, havendo indícios mínimos da presença do tipo penal derivado, deve ser mantido a fim de que seja apreciado pelo órgão constitucional competente, qual seja, o Conselho de Sentença. (N.U 1021122-74.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 22/04/2021, Publicado no DJE 27/04/2021)”

Pelo que se depreende da análise dos autos, observo que não se trata de caso de impronúncia, uma vez que há indícios de que o recorrente praticou o delito na qual foi imputado, tendo que o caso ser remetido ao julgamento do Tribunal do Júri.

In casu
, segundo as provas dos autos, o acusado teria deferido na vítima vários golpes de faca, aproximadamente 28 (vinte e oito) facadas, depois que supostamente teriam discutido.

Vê-se, portanto, que o juiz ao proferir a decisão de pronúncia o fez justamente por verificar
in casu,
a presença de indícios suficientes a julgar procedente o juízo provisório de admissibilidade da culpa, entendendo por bem encaminhá-lo ao Tribunal Popular, quem detém a competência constitucional para julgar os crimes dolosos contra a vida, examinando minuciosamente as provas que serão apresentadas.

Neste diapasão:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JÚRI. HOMICÍDIO. INEXISTÊNCIA DE EXCESSO DE LINGUAGEM NA SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. PREQUESTIONAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do art. 413, §1o, do Código de Processo Civil, a decisão de pronúncia consiste em um simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se em favor da sociedade - in dubio pro societate. 2. Não se cogita excesso de linguagem, uma vez que as instâncias ordinárias mantiveram postura absolutamente imparcial em relação aos fatos, somente apontando, com cautela e cuidado as provas constantes dos autos que justificaram a decisão de pronúncia, para que seja o agravante submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para dirimir as dúvidas e resolver a controvérsia, nos termos do art. 5o, inciso XXXVIII, "d", da CF/88. 3. A via especial não comporta o exame de preceitos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. 4. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1542335/RO, Rel. Ministro RIBEIRO

Ressalto que a pronúncia tem a natureza de decisão interlocutória mista não terminativa, porque encerra uma fase sem por fim ao processo e sem decidir o
meritum causae
, tratando-se de um juízo de admissibilidade da acusação,
cabendo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada das provas aptas a constituírem o juízo de certeza necessário para eventual condenação ou absolvição.

Logo, d
emonstrados os indícios suficientes de autoria e comprovada a existência de crime, a pronúncia do acusado é medida que se impõe, devendo, pois, a matéria ser melhor analisada pelo Conselho de Sentença, ocasião em que os Jurados legitimamente decidirão com o apoio de todo
complexo probatório e conforme a consciência de cada um.

Desse modo, mostra-se correta a decisão de pronúncia, tendo em vista que a sua fundamentação deve se basear, como se baseou, na materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, inexistindo alicerce para acolhimento do pedido de impronúncia.

Por todo o exposto, em consonância com o Parecer Ministerial,
nego provimento ao recurso
em sentido estrito interposto por
Ronaldo Pinheiro de Souza
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021